Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE FATURA VENCIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré CARTÃO BRB a pagar para a autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Determinou, ainda ao réu CARTÃO BRB que se abstenha de realizar descontos na conta bancária da autora junto ao BRB para pagamento das faturas de cartão de crédito da autora, sob pena de multa. Por fim, homologou o reconhecimento feito pelo réu CARTÃO BRB em relação ao pedido autoral de restituição dos valores que foram extraídos da conta bancária da autora para pagamento da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 6.005,51, em face da providência noticiada nos autos nesse sentido. Por consequência, determinou que o réu CARTÃO BRB se abstenha de efetuar novamente a cobrança de tais valores diretamente na conta bancária da autora, sob pena de multa.

II. Em suas razões, o recorrente alega que a falta de pagamento da fatura de cartão de crédito e com atraso superior a 4 dias está passível de débito em conta da cobrança e que a fatura da autora estava com 87 dias de atraso quando foi descontado o valor de R$ 6.005,51. Afirma que o valor foi estornado na conta da autora e como esta ainda é devedora, deve haver a compensação de valores. Sustenta a ausência de danos morais. Em contrarrazões, a autora afirma que após o estorno do valor em 14/03, no dia 17/03 o réu procedeu com novo desconto, estando, assim, adimplente com junto ao banco, não devendo ocorrer a compensação.

III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

V. No caso em análise, a parte autora relata que é titular de cartão de crédito fornecido pelo réu e que possui uma dívida de cartão, sendo que em janeiro desse ano foi surpreendida com o desconto do valor integral da dívida do seu saldo bancário, ou seja, aproximadamente 63% do valor de seu salário.

VI. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade do desconto do valor integral da dívida na conta corrente da autora, porquanto, o Contrato de Cartões de Crédito é genérico e de adesão, devendo haver prova de que houve a autorização expressa de desconto em conta corrente de valor superior a 30% do salário do correntista, o que não se verifica na espécie.

VII. O contrato de cartão de crédito não se confunde com o Contrato de empréstimo Comum, ao qual não se aplica a limitação de 30%, conforme recente julgado do STJ em sede de sistemática de recurso repetitivo – tema 1.085.

VIII. Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal da recorrida e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, bem como a jurisprudência desta Turma Recursal, reduzo o valor fixado a título de dano moral para R$ 3.000,00.

IX. Quanto ao requerimento de compensação do valor devido pelo recorrente com o valor devido pela autora, verifica-se pelo extrato juntado em contestação, que, após o estorno do valor, houve novo desconto no valor de R$ 6.007,25. Desse modo, encontra-se a autora adimplente com a dívida e não há que se falar em compensação.

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.9.099/95.

XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.